Tribunal: TJDFT
Processo: 0739346-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0739346-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEISIVAM DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: MARCIO TULIO RODRIGUES DUARTE, MARDISON ALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por advogados particulares em favor de GEISIVAM DOS SANTOS SILVA, preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (Inquérito Policial no 1360/2022-16a DP, Ocorrência Policial no 9646/2022-16a DP, e processo no 0743581-83.2022.8.07.0001, da 2a Vara de Entorpecentes do DF), tendo tal prisão, em audiência de custódia realizada no dia 19 de novembro de 2022, sido convertida em prisão preventiva. A liminar foi indeferida (Num. 41480429) e, no mérito, a egrégia Segunda Turma Criminal deste Tribunal denegou a ordem (Num. 41954245). Por meio do Ofício no 126707/2022-CPPE (Num. 42410948), o Tribunal da Cidadania informa decisão proferida pelo eminente Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ que, no bojo do HABEAS CORPUS No 790320 – DF, deferiu liminar para “substituir a prisão preventiva da insurgente pelas seguintes medidas cautelares: a) obrigação de comparecimento em juízo , quando for necessário para instrução; b) proibição de ausentar-se da Comarca ou de acessar e frequentar aeroportos ou rodoviárias, salvo autorização prévia do Juiz e c) monitoração eletrônica , em face do modus operandi do tráfico”. Em consulta a ação penal originária, verifica-se o referido comunicado foi realizado perante o Juízo a quo, tendo sido, até mesmo, expedido o Alvará de Soltura, em favor do Paciente e, assim, contata-se que foi devidamente cumprido conforme certidão de ID Num. 145803103 do Feito originário. Diante do exposto não há nada a prover no presente writ em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao Relator após o término do recesso forense. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial